Tribunal: TJBA
Processo: 8044553-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044553-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO OSCAR BUARQUE BELLUCCI DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO, FELIPE ALMEIDA DE FREITAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. CARCINOMA BASOCELULAR SUPERFICIAL. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDID
A PARA RECONHECER O DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por servidor aposentado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de diagnóstico de Carcinoma Basocelular Superficial (CID C44.9), após indeferimento administrativo fundamentado na ausência de atividade da doença no momento da perícia oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo da impetração; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente da moléstia grave alegada; e (iii) determinar se a concessão da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 depende da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da neoplasia maligna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois exerce atribuições de supervisão e coordenação sobre a estrutura administrativa da previdência estadual, incluindo a Superintendência da Previdência vinculada à Secretaria da Administração.

A prova pré-constituída do direito líquido e certo encontra-se demonstrada por exame anatomopatológico e relatório médico especializado que atestam o diagnóstico de Carcinoma Basocelular Superficial, a submissão à ressecção oncológica e o acompanhamento médico contínuo da parte impetrante.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura isenção do imposto de renda aos aposentados portadores de neoplasia maligna, sem exigir a persistência de sintomas, a recidiva da doença ou a demonstração de incapacidade laborativa.

A finalidade da norma isencional consiste em reduzir os encargos financeiros suportados pelo aposentado acometido de doença grave, permitindo a continuidade do acompanhamento médico preventivo e de tratamentos necessários.

O ato administrativo que condiciona a concessão do benefício à comprovação da atividade atual da enfermidade impõe restrição não prevista em lei e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As Súmulas 598 e 627 do STJ estabelecem, respectivamente, a desnecessidade de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção e a inexigibilidade de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade para concessão do benefício fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impugnação à assistência judiciária gratuita não conhecida. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O Secretário da Administração do Estado possui legitimidade passiva para responder mandado de segurança relacionado à concessão de isenção tributária incidente sobre proventos de aposentadoria administrados pela estrutura previdenciária estadual.

A comprovação de neoplasia maligna por documentação médica idônea constitui prova pré-constituída suficiente para fins de mandado de segurança.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da doença.

É ilegal o ato administrativo que condiciona a concessão da isenção tributária à comprovação de atividade atual da neoplasia maligna.

O reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda pode ocorrer independentemente de laudo médico oficial, desde que a doença grave esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei Estadual nº 6.758/1997, art. 27; Lei Estadual nº 7.249/1998, art. 42; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8044553-10.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ANTÔNIO OSCAR BUARQUE BELLUCCI DA SILVA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À ASSSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I